Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006 APELANTE: ERIKA DUNGUEL PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover no tocante à petição Id.66404361. Aguarde-se o julgamento do mérito da Apelação. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora